Tribunal: STF
Processo: RE 136237
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
EMENTA: CONCURSO PÚBLICO. Auditor do Tribunal de Contas do Estado. Limite mínimo de idade. Requisito exigido em lei complementar estadual que se identifica com o estabelecido para o cargo de Conselheiro e, na Constituição Federal, para Ministro do Tribunal de Contas. Possibilidade. Art. 37, I, CF. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. Aplicação ante preceito legal que rege a matéria. Impossibilidade.